Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DO CARTÃO MAGNÉTICO. FUNÇÕES DE DÉBITO, CRÉDITO E SAQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu, ora recorrente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença e juros de 1% a.m., a partir da citação, bem como multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento do determinado em sentença.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretendeu o reestabelecimento todos os serviços (crédito, débito e saque) dos cartões bancários, bem como indenização por danos morais em face da conduta do recorrente de bloquear indevidamente os seus cartões para realização de operações. Afirmou que o bloqueio se deu em virtude represália, em face da ação que ingressou contra réu, ora recorrente, buscando a revisão de financiamento imobiliário.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 41287442). Foram ofertadas contrarrazões (Id 41287453).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de cominação de pena de multa ao caso e necessidade de limitação do valor máximo das astreintes, bem como da adequação da indenização por dano moral fixada na origem.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, incabível efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou que as astreintes não possuem caráter indenizatório, mas coercitivo, sendo aplicada, apenas para cumprir obrigação específica. Aduz, também, que a multa causará enriquecimento exacerbado da parte adversa, pois o juízo de primeiro grau, ao aplicá-la, não impôs limite à sanção. Defendeu que não é obrigado a manter linha de crédito em favor do autor, com fulcro na liberdade contratual. Pontuou que segue padrões específicos para concessão de crédito, analisando diversos fatores e, assim, não está obrigado a concedê-lo. Alegou que não houve fato que comprovasse o dano do requerido, não havendo nexo causal ou ato ilícito. Requereu a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da sentença afastando a condenação do recorrente. Alternativamente, requereu que a indenização seja fixada em patamares dentro do critério da razoabilidade.
8. Verifica-se na sentença que as astreintes foram estabelecidas da seguinte forma: “Determino, ainda, que o réu se abstenha de proceder ao bloqueio da função crédito e débito do cartão em questão, sem prévio aviso, e somente se houver pendência grave que justifique esta medida, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por episódio de bloqueio indevido”. Assim, tal aplicação não tem caráter indenizatório, como apontou o recorrente, mas sim, coercitivo. Ou seja, em caso de descumprimento de ordem judicial, ela será cabível. Ademais, não se pode vislumbrar o aludido enriquecimento exacerbado, pois, a aplicação da penalidade só se dará em face de uma ação ilícita por parte do recorrente. Inexiste norma legal que determine a fixação de limite máximo às atreintes.
9. O fornecedor de serviços tem o direito de oferecê-los para quem, segundo seus critérios, se ache em condições de tomá-lo. Entretanto, os serviços bancários tem alto interesse social, não servindo ao livre arbítrio da instituição bancária. Uma vez oferecido o serviço, conforme critérios objetivos mencionados pelo recorrente, a sua retirada deve ser precedida de aviso prévio, para que o consumidor possa se organizar sem o referido crédito. Não há prova nos autos que indiquem inadimplemento ou justa causa à interrupção do serviço. A inabilitação dos serviços de crédito, débito e saque, sem a efetiva notificação, constitui dano moral, afronta a liberdade financeira do sujeito e infere em sua subsistência. Os atos ofendem a dignidade do consumidor ao impedi-lo de ter acesso ao seu patrimônio e macular sua organização financeira.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.